Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702101-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO RECORRIDOS: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, MARIA NAZARETH MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que o agravo aviado nestes autos já fora resolvido, não tendo, ademais, versado sobre reserva de honorários contratuais e sucumbenciais, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso, não retendo, ademais, competência para dispor sobre a pretensão formulada pela banca de advocacia que patrocina o agravante, pois dispusera o acórdão somente sobre a viabilidade de manejo da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB como instrumento de localização e indisponibilidade de bens pertencentes aos executados/agravados. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado e postulado pela sociedade de advogados via da derradeira petição que aviara[1]. A título meramente ilustrativo, deve ser registrado que a medida almejada deve ser postulada no bojo da execução principal, e não na estreita via do vertente agravo, cujo objeto é assaz delimitado e não compreende o pedido de reserva de honorários ora deduzido. Assim, subsistindo recurso especial pendente de resolução, tornem os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC, de forma a permanecerem sobrestados até a resolução da controvérsia objeto do Tema no 1.137 do STJ, na forma determinada pelo eminente Presidente dessa Casa de Justiça[2]. I. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75799834 (fls. 373/375). [2] - ID Num. 64673989 (fl. 365).